Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731949-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRENDA STEPHANIE RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de Embargos Infringentes (ID no 42532930) opostos por BRENDA STEPHANIE RODRIGUES contra o Acórdão no 1644723 (ID no 41927730), no qual esta Segunda Turma Criminal, por maioria de votos, negou provimento ao recurso da ré. À Secretaria da Segunda Turma Criminal para reautuação dos autos no PJe como Embargos Infringentes e, em seguida, envio do processo ao Ministério Público para que oferte contrarrazões, conforme art. 275 do Regimento Interno do TJDFT. Após, venham-me os autos conclusos para apreciação da admissibilidade recursal. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador